Tribunal: TJMT
Processo: 1012050-53.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012050-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MAGALHAES - CPF: 090.922.422-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, ausente um dos requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para a suspensão dos descontos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012050-53.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS MAGALHÃES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS MAGALHÃES
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Elmo Lamoia de Moares
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos nº 1000999-27.2026.8.11.0006, ajuizado em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A,
que indeferiu o pedido de suspensão imediata dos descontos decorrentes dos contratos de empréstimo impugnados.

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões que ajuizou a demanda originária em razão da realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de três contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado, totalizando aproximadamente R$ 32.250,00 (trinta e dois mi, duzentos e cinquenta reais), circunstância que compromete diretamente sua subsistência, por se tratar de pessoa idosa e aposentada.

Assevera que a decisão agravada indeferiu a tutela sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, entendendo necessária a dilação probatória, o que, a seu ver, revela equívoco, pois os requisitos do art. 300 do CPC estariam plenamente configurados.

Argumenta que a probabilidade do direito decorre da negativa de contratação aliada à sua condição de consumidor hipervulnerável, bem como da responsabilidade objetiva da instituição financeira em casos de fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ, defendendo que não pode ser compelido, nesta fase inicial, a produzir prova robusta da fraude, incumbindo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

Destaca, ainda, a existência de precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de reconhecer a presença dos requisitos da tutela de urgência em hipóteses semelhantes, sobretudo quando há descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

Diz que com relação ao perigo de dano, sustenta que este se evidencia pela natureza alimentar da verba atingida, sendo os descontos mensais capazes de causar prejuízo contínuo e de difícil reparação, afetando despesas básicas como moradia, alimentação e saúde.

Afirma que a manutenção da decisão agravada implica dano progressivo e violação à dignidade da pessoa humana.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento; e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, confirmando a suspensão dos descontos até o julgamento final da lide (Id. 354894867).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta relatoria em 27/03/2026 no Id. 356835875.

A parte agravada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 361926395).

O agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 354895893.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se o agravante preenche ou não os requisitos previstos no art. 300 do CPC, que indeferiu o pedido de suspensão imediata dos descontos decorrentes dos contratos de empréstimo impugnados.

O pleito foi indeferido pelo juízo a quo, pelos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...) 1- Pretende a parte autora a tutela de urgência para a cessação/suspensão das cobranças oriundas de relações contratuais que alega estarem maculadas por ilicitude, isto é, sob alegação de fraude contratual.

Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito não é um juízo de certeza, mas apenas de plausibilidade das alegações, e deve ser analisada sob a ótica das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do Código de Processo Civil).

Diante dos documentos acostados aos autos, constata-se que estes não são suficientes para embasar a concessão da tutela de urgência requerida.

A complexidade dos fatos em questão demanda a realização de dilação probatória para uma análise mais aprofundada e precisa.

Assim, entendo que não há probabilidade do direito da parte autora, sendo necessária dilação probatória para averiguar a veracidade dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário e da continuidade dos descontos reputados indevidos, razão pela qual, requer a imediata suspensão dos descontos.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

No caso, embora o agravante alegue a inexistência de contratação e a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verifica-se que a controvérsia demanda maior aprofundamento probatório, notadamente para a aferição da efetiva regularidade da relação jurídica entabulada entre as partes, o que pressupõe a oitiva da instituição financeira agravada e a análise do conjunto probatório em contraditório.

A simples alegação de desconhecimento do contrato, acompanhada de extratos que demonstram a existência dos descontos, não é suficiente, por si só, para infirmar, de plano, a presunção de legitimidade do ato praticado pela instituição financeira, sobretudo em se tratando de discussão acerca de contrato bancário cuja validade e existência ainda não foram devidamente esclarecidas nos autos de origem.

Ademais, o perigo de dano também não se mostra caracterizado de forma inequívoca, uma vez que eventual procedência do pedido inicial possibilitará a recomposição patrimonial, mediante restituição dos valores indevidamente descontados.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
para o sobrestamento de tais descontos, tendo em vista que se mostra essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito, objetivando a suspensão dos descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado, celebrado com instituição financeira. A agravante sustenta que foi vítima de golpe.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender os descontos mensais, diante da alegada inexistência do contrato firmado com a instituição financeira.

III. Razões de decidir

O exame do agravo de instrumento deve se restringir à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito alegado exige elementos de prova convincentes, que revelem, de forma inequívoca, a irregularidade dos descontos. No caso concreto, os documentos apresentados não são suficientes para afastar, de forma clara, a legalidade dos descontos realizados, sendo necessária dilação probatória para análise da validade contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança. A análise demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021”.
(N.U 1025079-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA DOBRADA – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE –
PLEITO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
- TUTELA RECURSAL INDEFERIDA NA ORIGEM –
NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito invocado, associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, constitui requisito indispensável para o deferimento da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Mostra-se possível o indeferimento do pedido de suspensão dos descontos efetuados no benefício do autor quando houver a juntada aos autos do contrato firmado entre as partes, sendo necessária a produção de prova em instrução processual para a aferição de eventual fraude”.
(N.U 1020119-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026